Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus atribuído a si.
2. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
3. A localização de bens penhoráveis do devedor é incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário, que não é órgão auxiliar das partes, sobretudo quando a medida pleiteada é desprovida de razoabilidade e de conferir efetividade ao processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.